Tribunal: TJDFT
Processo: 0037758-15.1998.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROTESTOS JUDICIAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO DE LOTES EM PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO. REQUISITOS PARA A USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Protesto judicial realizado por credor de herdeiros ou do espólio a quem pertence o domínio do imóvel usucapiendo, ou seja, por quem não tem direito real sobre o bem, não interrompe a prescrição aquisitiva, consoante a inteligência dos artigos 202, inciso II, e 1.244 do Código Civil.
II. Protesto judicial promovido “em face de todos os ocupantes do imóvel denominado Fazenda Paranoazinho”, caracterizado pela generalidade e abstração, não se qualifica como oposição efetiva à ocupação do imóvel que, naquele momento, estava na posse de pessoas perfeitamente identificáveis.
III. As teses fixadas no IRDR 2016.00.2.048736-3 e no Tema Repetitivo 1.025 não se aplicam à ação de usucapião que tem por objeto a implantação, pela via judicial, do próprio condomínio de lotes.
IV. A instituição de condomínio de lotes pressupõe o atendimento dos requisitos previstos no artigo 1.358-A do Código Civil e nos artigos 2o, § 5o, 3o, 4o e 18 da Lei 6.766/1979, razão pela qual não pode ser viabilizada mediante ação de usucapião, máxime quando o loteamento está em pleno processo de regularização.
V. Apelação desprovida.